Tribunal: STF
Processo: RE 1570857
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito TRIBUTÁRIO. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. TRATAMENTO DISCRICIONÁRIO FISCAL. CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE AO CONTRIBUINTE INSCRITO NO CACEPE. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário pela ausência de violação do artigo 93, IX, da CF e pela incidência das súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.



    4. Verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010).



    5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.